Tribunal: TJMT
Processo: 1016519-41.2023.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016519-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA - CPF: 741.120.401-30 (APELANTE), SELMA SALES DOS SANTOS - CPF: 593.383.421-15 (VÍTIMA), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0421-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO. GRAVAÇÕES DE SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL. RECONHECIMENTOS PESSOAIS RATIFICADOS EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, pela prática de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), ocorrido no interior da Farmácia Pague Menos, em Rondonópolis/MT. A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP. Requer, ainda, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial, foi realizado sem a observância estrita do art. 226 do CPP, e, em caso positivo, se acarreta nulidade da prova; e (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que as formalidades do art. 226 do CPP são essenciais para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso concreto, a autoria delitiva está confirmada pelos reconhecimentos pessoal e fotográfico das vítimas, posteriormente ratificados em juízo, onde houve a observância integral às regras do art. 226 do CPP, além de se respaldar nas gravações ambientais internas da farmácia e da confissão do réu na fase inquisitorial, ainda que retratada em juízo.

5. A confissão extrajudicial do réu, corroborada por elementos probatórios convergentes, é válida para reforçar a prova da autoria, especialmente na ausência de indícios de coação ou ilegalidade na obtenção do depoimento.

6. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão, mesmo retratada, pode ser utilizada para a formação do convencimento do julgador e enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

7. Diante disso, embora negado provimento ao recurso, reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com consequente compensação parcial com a multirreincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese firmada:

1. “
A observância integral das formalidades do art. 226 do CPP não macula o reconhecimento pessoal ou fotográfico e não acarreta nulidade da prova, máxime quando corroborada por outros elementos idôneos.
”

2. “
A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, pode ser valorada na condenação, desde que corroborada por outras provas.
”

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada
ex officio
quando a confissão for utilizada na formação do convencimento judicial.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; art. 65, III, "d"; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545, HC 598.886/SC; TJMT, ApCr 0001191-10.2019.8.11.0042, rel. Des. Hélio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 18/02/2025, DJE 21/02/2025, ApCr 0007983-39.2012.8.11.0037, rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 10/12/2014, DJE 15/12/2014, ApCr 78828/2018, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 2ª Câmara Criminal, j. 20/03/2019, DJE 02/04/2019, enunciado 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
tempestivamente interposto [certidão de tempestividade no id. 257933702] na forma do art. 593, I, do CPP, pela 2ª Defensoria Pública Estadual de Rondonópolis, na pessoa da Dra. Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim, em favor de
Adriano Martinelli de Almeida
, qualificado, em face da sentença lavrada em 03/10/2024, nos autos da ação penal n. 1016519-41.2023.8.11.0003, do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 anos,

05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP, perpetrado no dia 18 de junho de 2023, no interior da
Farmácia Pague Menos
localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, 645, bairro Centro, em Rondonópolis, e que vitimou [S. S. S.].

Nas razões de apelação [id. 257933708], a defesa postula a nulidade das provas derivadas do reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial, que, a teor da fala defensiva, não obedeceu a forma do art. 226 do CPP, não sendo mencionado o nome de outras pessoas além da pessoa do acusado, tampouco convergência quanto à descrição física do suspeito.

No mais, repele a condenação, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, dada à divergência da vítima quanto as características físicas da pessoa que perpetrou o roubo, razão pela qual pede a absolvição na forma do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões [id. 257933711], a douta acusação repele as aduções defensivas pugnando pelo
desprovimento
do recurso defensivo, salientando que os reconhecimentos oram confirmados em Juízo, tornando irrelevantes eventuais irregularidades do reconhecimento fotográfico formalizado na esfera policial.

Consigna, além disso, que o próprio réu confessou a conduta delitiva na fase inquisitorial, dando detalhes sobre o cometimento do crime, o que foi confirmado pela vítima em Juízo, autorizando a condenação.

A apelação foi distribuída na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

O termo de análise de prevenção no id. 257947672 não apontou feitos capazes de ensejar a prevenção por cadeiras.

A certidão no id. 258043655 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do recurso:

APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de roubo simples (artigo 157,
caput
, do CP) – Sentença condenatória –
Recurso defensivo: 1.
Preliminarmente, suscita a nulidade do reconhecimento de pessoa em sede policial, por violação ao artigo 226 do CPP – IMPROCEDÊNCIA – Embora o reconhecimento de pessoa não tenha observado fielmente o artigo 226 do CPP, está corroborado por outros elementos de prova válidos e independentes (provas orais e imagens de câmeras de segurança), aptos a comprovarem a autoria e a materialidade delitivas imputadas, não havendo que se falar em nulidade –
2.
No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório é farto. O apelante foi identificado pela vítima e pela testemunha ocular dos fatos, tanto em sede policial, quanto em juízo, além de ter apresentado idêntica semelhança com as imagens registradas pelas câmeras de segurança. Não há a menor dúvida de que o apelante é o autor do crime imputado, razão pela qual descabe falar em fragilidade das provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
–
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[id. 267453770, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Adriano Martinelli de Almeida
, qualificado, foi condenado em face da sentença lavrada em 03/10/2024, nos autos da ação penal n. 1016519-41.2023.8.11.0003, do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, à pena privativa de liberdade de
05 anos,

05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP, porque, de acordo com a inclusa denúncia anexa ao id. 257933660, por volta de 19h05min do dia 18 de junho de 2023, no interior da
Farmácia Pague Menos
localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, 645, bairro Centro, em Rondonópolis, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra a operadora de caixa [S. S. S.], R$310,00 em espécie.

Segundo averiguado no inquérito policial na data e horário dos fatos, o denunciado ADRIANO dirigiu-se até o referido estabelecimento comercial e, simulando estar armado anunciou o assalto à funcionária S.S.S., subtraindo a quantia de R$ 310,00 do caixa da empresa. O suspeito ainda tentou desferir um soco em direção ao rosto da vítima, que conseguiu desviar.

A ação criminosa foi registrada por uma câmera do circuito interno de segurança da farmácia.

Após a subtração do dinheiro, o denunciado empreendeu fuga do local em uma bicicleta e os fatos foram noticiados à autoridade policial, no entanto, no dia seguinte, o denunciado foi preso pela prática do delito descrito no BO nº 2023.169261, registrado como APF nº 1015425-58.2023.8.11.0003 e foi reconhecido como autor dos crimes patrimoniais.

Na delegacia, o denunciado confessou a prática delitiva.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, do Código Penal. [denúncia, id. 257933660, p. 1].

Consta que o apelante não foi preso nesta ocasião, somente tendo sido encontrado e
preso em flagrante delito no dia seguinte, em 19/6/2023, por conta de outro crime de roubo perpetrado na
Ótica Veja
, objeto do APFD 1015425-58.20238.11.0003, que tramitou perante o mesmo Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis.

A vítima [S. S. S.], instada a se manifestar sobre o fato, descreveu que o suspeito era alto, cor clara, usava camiseta listrada e shorts de cor escura e boné, e conduzia uma bicicleta de cor branca [termo de declarações, id. 257932695, pp. 1-2]. Assinalou, na mesma oportunidade, ter reconhecido pessoalmente o apelante
Adriano Martinelli de Almeida
, afirmando “
com toda certeza se tratar do autor do roubo ocorrido ontem, 18/06/2023
” [idem, p. 1].

O apelante, então, foi submetido a reconhecimento pessoal onde a vítima ratificou o ato de confirmação da autoria do roubo.

Conforme bem elucida o anseio defensivo, a vítima confirmou ter realizado o reconhecimento pessoal do apelante, com a presença de outras pessoas das quais não se recordava com precisão, a despeito de o boletim de ocorrência e o caderno inquisitivo não mencionar e nem identificar outras pessoas postas ao seu lado para o ato, o que, segundo aponta, “
gera uma séria dúvida sore a confiabilidade do procedimento
” [razões de apelação, id. 257933708, p. 3].

Já a testemunha [M. A. S. R.], por sua vez, disse em Juízo que formalizou o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, embora o consignado no respectivo termo anexo ao id. 257932696, refira-se a reconhecimento
pessoal
.

De qualquer modo, é possível que além do reconhecimento pessoal, haja sido formalizado o reconhecimento fotográfico, cujo alinhamento de pessoas semelhantes ao apelante consta do anexo catálogo de reconhecimento de suspeitos constante do id. 257933656, embora no termo em si considerado não haja essa menção, que se encontra destacada, em documento próprio.

Nessa linha de intelecção, tenho que as regras do art. 226 do CPP foram observadas, inclusive aquela que é impugnada pela defesa no apelo voluntário acerca da não observância às disposições do inciso II, do referido dispositivo da lei processual penal.

In casu
, houve prévia descrição formal do suspeito pelas vítimas, que identificaram o autor do fato como sendo uma pessoa alta, de cor clara, que trajava camiseta listrada, shorts de cor escura e boné, e cuja fotografia, ao menos na hipótese do reconhecimento formalizado por [M. A. S. R.], realizada somente no dia 27/6/2023, ou seja, nove dias após o fato, levou em consideração a colocação da fotografia do apelante ao lado de outras pessoas, devidamente identificadas no catálogo antes mencionado.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II, V, e §2º-A, I), à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 20 dias-multa e fixação de indenização mínima no valor de R$ 4.929,00.

2. Fatos relevantes: (i) o crime foi praticado por três indivíduos munidos de arma de fogo, que mantiveram a vítima em seu poder por cerca de duas horas; (ii) as investigações revelaram que o apelante estava em posse do veículo utilizado a prática criminosa na data dos fatos; (iii) durante as investigações, após a consulta a diversas imagens fotográficas, a vítima procedeu ao reconhecimento do apelante; (iv) na audiência de instrução e julgamento, o juiz destacou a imagem da webcam que registrava o apelante, e a vítima reiterou o seu reconhecimento; (v) apesar do pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, a denúncia não indicou o valor pretendido.

3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) exclusão das causas de aumento de pena; (iv) afastamento da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado respeitou os requisitos legais; (ii) verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação; (iii) analisar a manutenção das majorantes; e (iv) apurar a possibilidade de exclusão da indenização mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, o ato foi precedido por descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas em conjunto com a sua, o que garantiu a idoneidade do procedimento.

6. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo reconhecimento fotográfico realizado no inquérito, posteriormente confirmado em juízo, pela constatação de que o apelante estava na posse do veículo utilizado na abordagem da vítima na data dos fatos, pela confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento firme e consistente da vítima durante a instrução processual.

7. O modus operandi empregado pelos autores do delito, que desempenharam tarefas específicas e em conjunto, todas voltadas para a consecução do mesmo objetivo criminoso, demonstra a existência de vínculo subjetivo apto a caracterizar o concurso de pessoas.

8. O fato de a vítima ter permanecido em poder dos autores do delito, inclusive do apelante, por aproximadamente duas horas e mesmo após a subtração dos bens em sua posse, comprova o decurso de lapso temporal juridicamente relevante a atrair, para o crime de roubo, a majorante da restrição de liberdade da vítima.

9. A indenização mínima deve ser afastada, pois, embora a denúncia tenha requerido sua fixação, não houve indicação de valor pretendido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, V, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822.646/SP, HC 547.898/SP, AgRg no HC 867.811/SC, HC n. 598.886/SC, HC 652.284/SC, HC 927.574/MT. TJMT, ApCrim 1002646-57.2019.8.11.0053, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003, ApCrim 0000013-25.2013.8.11.0078, ApCrim 0000163-68.2005.8.11.0051, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045, ApCrim 0025556-65.2018.8.11.0042 e ApCrim 1000009-02.2023.8.11.0019.

[TJMT, ApCr 0001191-10.2019.8.11.0042, relator Desembargador HELIO NISHIYAMA, 4ª Câmara Criminal, j. 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.]

Além disso, cumpre assinalar que foram anexados aos autos os vídeos gravados do sistema de monitoramento interno da farmácia, e que possibilitam a identificação do autor do fato [ids. 257933698 a 257933650], tornando nímias as inferências trazidas pela defesa a propósito da cor de pele do apelante, se branca ou parda, ou se possui ou não tatuagens nos braços [tatuagem, aliás, imperceptível pelas gravações anexadas], as quais não possuem o condão de desnaturar a prova incriminadora.

Em reforço aos reconhecimentos pessoais formalizados pelas vítimas em Juízo, o próprio apelante
confessou na fase inquisitorial
ter sido o autor do fato, asseverando:

QUE indagado sobre o roubo na farmácia Pague Menos da Av Fernando Correia, por volta de 18:10 horas do dia 18/06/2023 (b.o. 2023.168641); QUE admite também ter roubado essa farmácia; QUE após cometer o roubo na farmácia Economize, gastou o dinheiro tudo e então resolveu fazer outro roubo; QUE pegou a mesma bicicleta e foi até a farmácia Pague Menos, foi até o caixa, anunciou o roubo simulando que estava armado colocando a mão embaixo da camiseta; QUE quando anunciou o roubo a operadora de caixa estava contando um dinheiro e ao perceber que seria roubada ela colocou o dinheiro no balcão; QUE pegou o dinheiro do balcão e a gaveta do caixa e saiu correndo; QUE chegando na porta da loja deixou a gaveta cair e ao cair o dinheiro saiu da gaveta, e então pegou o dinheiro e foi para faixa de gaza; QUE não lembra quanto pegou de dinheiro, mas acredita que levou em torno de R$ 1000,00 (mil reais) [interrogatório inquisitorial, id. 257933652].

Conquanto o apelante haja enfocado perante a autoridade judiciária de origem
que a confissão inquisitorial se deu por meio de “pressão” da polícia
, é inquestionável que o conjunto probatório formalizado é farto em demonstrar a autoria solitária do delito, mormente porque os reconhecimentos formalizados pelas vítimas do fato vêm capitaneados por gravações de sistema de monitoramento da farmácia, evidenciando o rosto do apelante e as demais características físicas plenamente compatíveis com aquelas fornecidas pelas vítimas.

Nessa esteira, ainda que o enunciado 29 aprovado no IUJ 101532/2015 haja sido superado [técnica da
overruling
] por orientação superveniente das Cortes Superiores, diante da revisitação do tema pela Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao propor nova interpretação ao art. 226 do CPP, estabeleceu que o “
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020], no caso em apreço, é certo que os reconhecimento pessoal e fotográfico do apelante não estão isolados nos autos, estando calcados nas imagens gravadas e anexadas aos autos, bem como, na confissão inquisitorial do próprio apelante, ainda que retratada em Juízo.

Aliás, é bom que se diga. “[...]
o simples esbravejo no sentido de que o interrogatório extrajudicial foi colhido mediante coação, alegação destituída de elementos probatórios mínimos que a corroborem, inviabiliza a atribuição de qualquer mácula ao trabalho policial
” [TJMT, ApCr 0007983-39.2012.8.11.0037, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 15/12/2014.]

Tenha-se em vista, ainda, que a “[...]
invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação
.” [TJMT, ApCr 78828/2018, relator Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019.]

Nessa esteira,
improcedem
tanto o pedido anulatório como o de absolvição formulado pela defesa do réu.

No tocante à pena aplicada, é salutar reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que retratada em Juízo, porquanto evidencia mecanismo importantíssimo para a correta elucidação do crime.

Ressai da redação da Súmula 545/STJ:

Súmula 545.
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. [STJ, 3ª Seção, j. 14/10/2015, DJe 1839, 16/10/2015.]

Com efeito, mantida a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão, por conta dos maus antecedentes do apelante [ação penal 0019732-43.2009.8.11.0042], promovo, de ofício, a compensação parcial da confissão [art. 65, III, “d”, do CP] com a multirreincidência verificada [condenações nas ações penais 0001065-16.2004.8.11.0064, trânsito em julgado em 05/01/2005; 0004075-63.2007.8.11.0064, trânsito em julgado em 31/5/2016; 1014326-58.2020.8.11.0003, trânsito em julgado em 09/6/2021; e 0001298-81.2002.8.11.0064, trânsito em julgado em 28/02/2012], na fração de 1/12 avos da pena em formação, o que a faz fixada, em definitivo, em
05 anos e 20 dias de reclusão
, mantendo o
regime inicial semiaberto
para o seu cumprimento, ainda que se trate de réu reincidente, porque não é possível a
reformatio in pejus
no recurso exclusivo da defesa.

Diante desse mesmo critério, mantenho a pena pecuniária em
10 dias-multa
, bem como o valor unitário mínimo.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Adriano Martinelli de Almeida
, qualificado, porém, de ofício, reconheço em seu favor a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], nos termos da Súmula 545/STJ, para o fim de estabelecer a pena definitiva de
05 anos e 20 dias de reclusão
, mantendo o
regime inicial semiaberto
para o seu cumprimento, ainda que se trate de réu reincidente, porque não é possível a
reformatio in pejus
no recurso exclusivo da defesa. Diante desse mesmo critério, mantenho a pena pecuniária em
10 dias-multa
, bem como o valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025